Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748324-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTALTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA., GLOBALTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA, GENIVALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes agravantes GENIVALDO GONÇALVES SILVA, GLOBALTRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E REPRESENTAÇÕES EIRELI e TOTALTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face de decisão de ID 53471304 proferida por este relator, nos seguintes termos: Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de nenhum dos referidos requisitos. Outrossim, compulsando os autos originários verifica-se que, diferentemente do alegado pelas empresas agravantes, houve pela agravada AUTOTRAC a demonstração da presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, eis que demonstrada a probabilidade do direito nos termos das cláusulas contratuais, bem como o risco financeiro à franqueadora advindo da concorrência desleal pela atuação no mesmo ramo após ter tido “acesso a todo o know how que envolve a referida franquia”. Lado outro, as agravantes, pela própria razoes apresentadas, assumem o descumprimento de diversas cláusulas existentes nos contratos firmados entre as empresas agravantes e a empresa agravada. Tal fato, resta por fragilizar a probabilidade de provimento do recurso, como requisito necessário à concessão da medida liminar ora vindicada. Ademais, descabido neste momento processual, perquirir a legalidade da cláusula de não concorrência (non-compete) sob a ótica do direito brasileiro, mormente quando anteriormente anuiu com as condições contratuais impostas pela franqueadora, vindo a questioná-las somente após a imputação das penalidades cabíveis em decorrência do descumprimento do pacto, em vista do princípio geral acerca da força obrigatória dos contratos e de sua imutabilidade e intangibilidade, pacta sunt servanda. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 53762229), as partes agravantes, ora embargantes, defendem a existência de omissão na decisão atacada, tendo em vista ter deixado de se manifestar sobre os “pontos apresentados no recurso acerca da restrição liminar excessiva”. Repisa que a liminar concedida pelo juízo a quo “ultrapassou os limites pleiteados pela embargada e contratualmente previstos. Veja-se que no excerto acima apresentado, a restrição abrange ainda a cessão de espaço físico, objeto não limitado pelo contrato de concessão". Requer, assim, seja sanada referida omissão, reformando a restrição liminar excessiva seja, possibilitando a cessão do espaço físico, que não é objeto do contrato de concessão, para o desenvolvimento de novos negócios. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. Da análise do recurso, entendo que os aclaratórios não merecem ser acolhidos, eis que objetivam tão somente a rediscutir a matéria já analisada, sendo inadequado processualmente neste tipo recursal. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Todavia, nenhum dos vícios supracitados foram constatados na decisão embargada, a qual deixou claro os motivos do indeferimento do efeito suspensivo. Ademais, incabível a discussão, em uma análise perfunctória, acerca dos embargantes não poderem “desenvolver atividades concorrenciais naquele lugar”, e se "sequer poderiam cedê-lo à novos ramos de negócios”. Diferentemente do alegado, não se vislumbrou a restrição liminar excessiva, mormente porque a cessão do espaço físico a empresa concorrente, que, ressalte-se, também pertence ao mesmo sócio da empresa franqueada pela Autotrac, enfatiza, no mínimo, a desleal comercial. Em verdade, o que se percebe é que a parte impetrante busca rediscutir questão, o que se mostra impossível nestes aclaratórios. Isso posto, REJEITO os embargos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator